Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720630-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESPEDITO MICHAEL CAMELO DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de ESPEDITO MICHAEL CAMELO DE ARAUJO, com o escopo de se reverter o que decidido no v. Acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Recursal, em que se concluiu pelo não conhecimento da apelação defensiva, à consideração de sua intempestividade. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a ilustre impetrante assevera que a intempestividade na apresentação das razões de apelação configura mera irregularidade, devendo ser aplicada a regra geral ditada pelo art. 601 do CPP, ainda que se trate do procedimento regido pela Lei 9.099/95, “já que não se pode fixar entendimentos prejudiciais àqueles réus que têm seus processos em trâmite em Juizados Especiais”. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, “para que seja afastada a coação ilegal consistente na não apreciação das razões de apelação”. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme consta dos autos de origem, o d. Juiz da MM. Vara do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília julgou procedente a pretensão acusatória e, em consequência, condenou o ora paciente como incurso na prática do delito tipificado pelo art. 307 do Código Penal, a cumprir uma pena de 4 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 59339969, págs. 84/89). O acusado, por se encontrar preso, foi intimado da r. sentença condenatória por meio de oficial de justiça, quando demonstrou interesse em recorrer (ID 152315181 dos autos de origem). Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública, esta pugnou por nova vista dos autos, “após a juntada (...) da intimação do réu da sentença condenatória” (ID 151102412 dos autos de origem). Os autos foram devolvidos à d. Defensoria Pública, isso porque conforme o teor da certidão exarada, “ESPEDITO MICHAEL CAMELO DE ARAÚJO, intimado por oficial de justiça, manifestou interesse em apelar da sentença penal condenatória” (ID 153304682 dos autos de origem). O prazo decorreu sem qualquer manifestação, tendo havido, por isso, determinação da certificação do trânsito (ID 157625087 nos autos de origem). A d. Defensoria Pública, então, apresentou as razões de apelação, em 14/08/2023 (ID 168465703 dos autos de origem). Apesar de recebida a apelação em primeira instância (ID 168541975 dos autos de origem), o recurso deixou de ser admitido pelo Exmo. Senhor Relator integrante da egrégia 1a Turma Recursal (ID 59339969, págs. 132/134). Interposto recurso de Agravo Regimental, a r. decisão foi reiterada pelos demais eminentes Membros do c. colegiado, in verbis (ID 59339969, págs. 174/175): “No caso, a Defensoria Pública foi intimada da sentença em 07.03.2023, enquanto o acusado foi intimado em 10.03.2023, ocasião em que expressou sua intenção de recorrer. A Defensoria Pública teve acesso aos autos para elaboração de manifestação em 22.03.2023. No entanto, as razões do recurso só foram protocoladas em 14.08.2023 (ID 50495526), o que caracteriza um atraso de aproximadamente quatro meses além do prazo estabelecido para a interposição do recurso. 9. Assim, não pode ser o recurso de apelação conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95”. Como se observa, é este o ato coator, apontado pela d. Defensoria Pública. A partir do histórico acima retratado, tenho para mim que existe plausibilidade nos argumentos trazidos pela ilustre impetrante, ao menos por um juízo de cognição sumária. Afigura-se oportuno registrar, de início, que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, no seu art. 27, inciso III, atribui às egrégias Turmas Criminais a competência de processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato proveniente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Sem embargo, há de se consignar que as egrégias Turmas Criminais não são instâncias revisoras das Turmas Recursais. Anote-se, outrossim, que os estreitos limites do habeas corpus não viabilizam o amplo reexame do mérito de questões decididas em sede de cognição exauriente pelo Órgão jurisdicional competente. No caso posto para julgamento, contudo, a insurgência não se refere ao mérito da condenação. Além disso, apesar de excepcional a via do habeas corpus, trata-se de ato capaz de ensejar, em última análise, repercussão na liberdade do acusado. Na hipótese em exame, a premissa na qual está baseado o v. Acórdão é correta, isso porque de fato prevê o art. 82, parágrafo 1o, da Lei 9.099/95, que a “apelação será interposta no prazo de dez dias (...) pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. No entanto, paralelamente à aludida previsão, o Código de Processo Penal possibilita, em seu art. 601, que as razões sejam apresentadas em momento posterior, diretamente na Instância Revisora. Além disso, a jurisprudência oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a interposição posterior das razões de apelação, seja no processo ordinário, seja no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não importa no não conhecimento do recurso, por se tratar de mera irregularidade processual, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)”. Neste egrégio Tribunal de Justiça, prepondera o mesmo entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados: “Habeas Corpus. Pacientes condenados no âmbito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia pela prática dos delitos previstos no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 e no art. 28 da Lei 11.343/2006. Interposição do termo de apelação pela Defensoria Pública. Apresentação extemporânea das razões recursais. Art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. Recurso não conhecido por intempestividade. Flexibilização da norma legal. A apresentação extemporânea das razões recursais, ainda que o processo tramite no Juizado Especial Criminal, constitui mera irregularidade. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT. Writ admitido. Ordem concedida para cassar o acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação. (Acórdão 1819487, 07520360620238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, “sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta” (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta (Acórdão 1379658, 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Dessa forma, a existência de legislação específica para os procedimentos submetidos aos Juizados Especiais Criminais não parece ser razão para afastar regra geral mais benéfica, sobretudo diante da consolidação do tema pelo c. STJ. É preciso ressaltar, ainda, que no caso concreto, houve interesse expresso do acusado em recorrer, manifestação essa que deve preponderar, em virtude dos princípios que informam o direito processual penal. Ante o exposto, sem mais delongas, defiro a liminar e assim o faço para afastar os efeitos da r. decisão hostilizada, quanto ao não conhecimento do recurso. Requisitem-se as informações de praxe à d. Autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho - Relator